Tribunal: TJSP
Processo: 0050137-07.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (MAGISTÉRIO) – REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - Pretensão da autora, pensionista, voltada ao reajuste dos proventos de pensão, fazendo incidir o acréscimo remuneratório denominado GAM – possibilidade - a Gratificação por Atividade de Magistério, diante

Ementa:
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO CPC/2015) – APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (MAGISTÉRIO) – REAJUSTE DE VERBAS REMUNERATÓRIAS – EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - Pretensão da autora, pensionista, voltada ao reajuste dos proventos de pensão, fazendo incidir o acréscimo remuneratório denominado GAM – possibilidade - a Gratificação por Atividade de Magistério, diante de sua natureza genérica, pode ser estendida aos inativos e pensionistas, à luz do quanto disposto no art. 7o, da EC no 41/2003, que preservou a inteligência do §8o, do art. 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC no 20/98 – inteligência do Enunciado no 31 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça - CONSECTÁRIOS LEGAIS – Convergência parcial entre o entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no 1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no 870.847/SE (Tema no 810) – Sistemática de sobrestamento prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 – Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de adequação – Decisão parcialmente retratada.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000841098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0050137-07.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDENCIA - SPPREV, é apelado ADIBE MELEM SERRA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Decisão parcialmente retratada.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 5 de outubro de 2020
PAULO BARCELLOS GATTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
212
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0050137-07.2012.8.26.0053
APELANTE: SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA e JUÍZO EX
OFFICIO
APELADA: ADIBE MELAM SERRA (justiça gratuita)
ORIGEM: 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 19.024
RECURSO SOBRESTADO (ART. 1.030, INCISO II, DO
CPC/2015)
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL (MAGISTÉRIO) REAJUSTE DE VERBAS
REMUNERATÓRIAS

EXTENSÃO
AOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS - Pretensão da
autora, pensionista, voltada ao reajuste dos proventos de
pensão, fazendo incidir o acréscimo remuneratório
denominado GAM possibilidade - a Gratificação por
Atividade de Magistério, diante de sua natureza genérica,
pode ser estendida aos inativos e pensionistas, à luz do
quanto disposto no art. 7o, da EC no 41/2003, que preservou
a inteligência do §8o, do art. 40, da CF/88, com a redação
conferida pela EC no 20/98 inteligência do Enunciado no
31 do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça -
CONSECTÁRIOS LEGAIS Convergência parcial entre o
entendimento exposto no v. acórdão e aquele formado, sob
o regime de recurso repetitivo, no julgamento do REsp no
1.495.146-MG (Tema no 905 do STJ) e do RE no
870.847/SE (Tema no 810) Sistemática de sobrestamento
prevista no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 Devolução
dos autos à Turma Julgadora para eventual Juízo de
adequação Decisão parcialmente retratada.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
312
interposto nos autos da “ação declaratória cumulada com
o pagamento de atrasados” promovida por ADIBE MELAM
SERRA em face de SPPREV - SÃO PAULO PREVIDÊNCIA, julgada
procedente para: (i) determinar a ré a apostilar em
favor da autora a vantagem Gratificação por Atividade de
Magistério
GAM até março de 2012, data da efetiva
incorporação ao salário da servidora; (ii) condenar a ré
ao pagamento das diferenças com a incidência da correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde a
exigibilidade sucessiva das prestações e com juros de
mora de 6% ao ano a partir da citação, respeitada a
prescrição quinquenal a contar da distribuição do feito;
(iii) arbitrar a condenação pela sucumbência em 10% do
valor da causa, consoante r. sentença de fls. 63/66,
cujo relatório se adota.
Inconformada,
sustenta
a
autarquia
estadual em suas razões de apelo o não atendimento pela
autora das exigências instituídas pelas EC 41/2003 e
47/2005 que disciplinam a equiparação dos proventos de
inativos e pensionistas aos vencimentos dos servidores
em atividade. Defende a não extensão da Gratificação por
Atividade de Magistério (GAM) aos servidores inativos.
Em caráter subsidiário, na hipótese de improvimento do
recurso, requer a diminuição da condenação sucumbencial
e a aplicação do art. 1o-F da Lei Federal 9.494/97 com
redação conferida pelo art. 5o da Lei 11.960/09 no
cômputo do débito apurado (fls. 68/80).
O v. acórdão proferido por esta 4a Câmara
negou provimento ao recurso oficial com a observação que
o pagamento das parcelas apuradas deverá operar segundo
o índice de atualização monetária dos débitos judiciais

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
412
previsto na tabela prática do Tribunal de Justiça, e
acrescidas de juros de mora contados a partir da citação
na base de 6% ao ano, observada a prescrição quinquenal
em relação às parcelas vencidas antes dos cinco anos
precedentes à data de ajuizamento da ação, bem como deu
parcial provimento ao recurso da autarquia estadual tão
somente para reduzir a condenação pela sucumbência
sofrida. (fls. 102/114).
Inconformada,
a
Fazenda-ré
interpôs
Recurso Especial (fls. 150/160) e Recurso Extraordinário
(fls. 135/148), pretendendo, em síntese, a reforma do
julgado, sobretudo no tocante aos consectários legais
incidentes sobre o montante condenatório.
Por determinação da Egrégia Presidência
da Seção de Direito Público, considerando o resultado do
julgamento proferido pelo Excelso Pretório no RE no
870.947/SP (Tema no 810 do STF) e no REsp no 1.495.146-
MG (Tema no 905 do STJ), bem como o disposto no art.
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, os
autos foram devolvidos a esta Turma Julgadora para
eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da
decisão (fls. 186/191).
VOTO
A priori, insta consignar o quanto restou
decidido pelo Plenário do Excelso Pretório, por maioria
de votos, quando do julgamento do Recurso Extraordinário

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
512
no 870.947/SE:
Ao final, por maioria, vencido o
Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes
teses, nos termos do voto do Relator:
1)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional
ao
incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária,
aos
quais
devem
ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais
a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração
da
caderneta
de
poupança
é
constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no
9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09; e
2)
O
art.
1o-F
da
Lei
no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se
qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Deste modo, verifica-se que o E. STF
firmou posicionamento no sentido de que:
1.
JUROS DE MORA.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
612
1.A.
Nas condenações advindas de relação jurídica
TRIBUTÁRIA: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se incompatível para com o texto constitucional, devendo-se aplicar, em
substituição, os mesmos índices devidos pelo
contribuinte em situação de mora equivalente.
1.B.
Nas condenações advindas de relação jurídica NÃO-
TRIBUTÁRIA. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pelo art. 5o, da Lei no 11.960/09,
manifesta-se
compatível
para
com
o
texto
constitucional, devendo-se observar o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
2.
CORREÇÃO MONETÁRIA. O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei no
11.960/09, manifesta-se incompatível para com o texto
constitucional, uma vez que a TR não configura índice de
atualização monetária idôneo.
Ainda,
insta
registrar
o
que
ficou
decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, quando do julgamento do Recurso Especial no
1.495.146/MG:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO
SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97
(COM
REDAÇÃO
DADA
PELA
LEI
11.960/2009)
ÀS
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO
A
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO."
TESES
JURÍDICAS
FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-
F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009),
para
fins
de
correção
monetária, não é aplicável nas condenações

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
712
judiciais
impostas
à
Fazenda
Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação
apriorística da taxa de correção monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser
aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística)
de
taxa
de
atualização
monetária.
Do
contrário, a decisão baseia-se em índices
que,
atualmente,
refletem
a
correção
monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar
o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação
dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública
com
base
no
índice
oficial
de
remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou
reconhecer
a
validade
dos
precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015,
impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não
ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-
se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas
as
condenações
oriundas
de
relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender
da natureza da condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral.
As
condenações
judiciais
de
natureza administrativa em geral, sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
812
correção monetária de acordo com os índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e
anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros
de mora correspondentes à taxa Selic, vedada
a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice
de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros
de
mora:
0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração
oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.
3.1.2
Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual
não se justifica a incidência do art. 1o-F da
Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora
nem para remuneração do capital.
3.2
Condenações
judiciais
de
natureza previdenciária.
As
condenações
impostas
à
Fazenda Pública de natureza previdenciária
sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao
período
posterior
à
vigência
da
Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
912
segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F
da
Lei
9.494/97,
com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3
Condenações
judiciais
de
natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de
juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às
utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso.
Não
havendo
disposição
legal
específica, os juros de mora são calculados à
taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN).
Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa
Selic,
sendo
vedada
sua
cumulação
com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não
obstante
os
índices
estabelecidos para atualização monetária e
compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública,
cumpre ressalvar eventual coisa julgada que
tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade
há de ser aferida no caso concreto.
"SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de
natureza
tributária,
não
é
possível
a
incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para
atualização monetária nem para compesação da
mora -, razão pela qual não se justifica a
reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido.
Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-
N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)
Com efeito, observa-se que o Tema no 810

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1012
do STF apenas reconheceu a inconstitucionalidade da
utilização da TR como índice da correção monetária, mas
não determinou de forma expressa a aplicação do índice
IPCA-E.
Em seguida, o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Tema no 905, entendeu pela
legitimidade de aplicação dos índices INPC e IPCA-E para
fins de correção monetária, por serem capazes de captar
o fenômeno inflacionário, de modo que não reconheceu o
IPCA como indevido.
E, na hipótese dos autos, o v. acórdão
proferido
por
esta
Colenda
Câmara,
em
parcial
consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores,
registrou que (fls. 140/141):
“(...)
Adiante, acerca dos consectários legais,
tendo em vista o entendimento das Cortes
Superiores
que,
por
arrastamento,
consideraram inconstitucional o art. 1o-F, da
Lei 11.960/2009, retorna-se com a aplicação
da Lei no 9.494/97 na sua redação original
(conferida
pela
MP
no
2.180-35/2001),
incidindo o índice de atualização monetária
dos débitos judiciais previsto na Tabela
Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e
juros de mora à base de 6% ao ano, contados a
partir da citação.
(...)”
Destarte,
este
órgão
colegiado,
não
divergiu do entendimento posteriormente firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905) no

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1112
que tange à correção monetária incidente sobre as
condenações impostas contra a Fazenda Pública, nem
tampouco do entendimento do Egrégio Supremo Tribunal
Federal (Tema no 810), de modo que indevida qualquer
retratação.
Destarte, este órgão colegiado, divergiu
em parte do entendimento firmado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça (Tema no 905) no que tange aos juros
de mora incidentes sobre as condenações impostas contra
a Fazenda Pública, de modo que devida a retratação neste
ponto. Diante do exposto, em Juízo de retratação, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
autarquia estadual tão somente para reduzir a condenação
pela sucumbência sofrida, fixado o novo valor em R$
750,00 (setecentos e cinquenta reais) e NEGO PROVIMENTO
ao recurso oficial com a observação que, sobre os
valores devidos pela Administração, deverá ser aplicada
a adequada forma de incidência dos consectários legais,
a saber: (i) correção monetária a partir do vencimento de
cada prestação, de acordo com o INPC1 (Tabela Prática do
Tribunal de Justiça), e (ii) juros de mora a partir da
citação, segundo os percentuais aplicados à caderneta de
poupança (observada a regra instituída pelo art. 1o da Lei
12.703/2012), na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/1997,
com a redação atribuída pelo art. 5o, da Lei no 11.960/2009
1 Consoante entendimento majoritário do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (Precedentes: Mandado de Segurança no 0023546-41.2010.8.26.0000,
Órgão Especial, Rel. Des. SOUZA NERY, j. 01.06.2011; Apelação Cível no
0050370-04.2012.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, Rel. Des. AMORIM
CANTUÁRIA, j. 15.09.2015; Apelação Cível no 1008156-98.2015.8.26.0562, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. REBOUÇAS DE CARVALHO, j. 15.09.2015;
Apelação Cível no 0016220-60.2013.8.26.0053, 10a Câmara de Direito Público,
Rel.
Des.
TORRES
DE
CARVALHO,
j.
10.08.2015;
Apelação
Cível
no
0040988-84.2012.8.26.0053, 14a Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOÃO
ALBERTO PEZARINI, j. 10.09.2015).

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
1212
(vide teses firmadas no REsp no 1.495.146/MG, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado
em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR